Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725390-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Wesley de Souza Cruz Agravado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley de Souza Cruz contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712328-26.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por WESLEY DE SOUZA CRUZ contra ato praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL e COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES E PROFISSIONAIS GERÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES E PROFISSIONAIS, na qual pugna pela concessão, in limine, de provimento jurisdicional para que seja determinado à autoridade coatora a realizar o recadastramento do condutor/impetrante, bem como veículo 412231-I/M.BENZ 313 CDI FFBM 28, de placa: JUI 6884. Para tanto, afirma que exerce a atividade de motorista de transporte escolar e é legitimo proprietário do veículo de transporte, desde o ano de 2016, quando obteve a primeira autorização para exercer a atividade do Órgão de Trânsito, sendo a atividade que exerce até o presente momento. No entanto, o Impetrante procedeu-se com o requerimento de Recadastramento para o exercício da profissão de Motorista de transporte escolar, bem como, o Recadastramento do veículo para o exercício da atividade, a qual já vem exercendo desde o ano de 2016. Portanto, para o Recadastramento, é necessário o preenchimento de alguns requisitos e, inclusive, entrega de várias documentações do veículo e do condutor. Assevera que realizou todas as vistorias e entregou todos os documentos referentes ao veículo e seus documentos pessoais, porém, teve seu pleito indeferido, ficando barrado quando, no tocante a sua certidão de nada consta criminal, constou processo criminal em seu nome. Salienta que os autos da Instância de primeiro grau comportam no 0021791-25.2015.8.07.0003 e o de Execução Penal o no 0403325-32.2022.8.07.0015. Diz que foi condenado a pratica do crime de organização criminosa e que tal conduta criminal não impede o recadastramento. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pois bem. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o postulante requer in liminis provimento judicial consistente em determinação à autoridade coatora a fim de que ela lhe conceda a autorização pleiteada administrativamente e indeferida nos termos do id. 132265316 - Pág. 3. De fato, os autos indicam que a tese defendida pelo autor denota a probabilidade de seu direito. Entretanto, compulsando os autos não vislumbro a existência de possibilidade de lesão irreparável. Ademais, verifico que a medida requerida pelo requerente antes da observância do contraditório e da ampla defesa acabaria por esgotar o conteúdo da ação. Diante desses contornos jurídicos, a medida liminar não pode ser deferida. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada. Verifico que a autoridade que praticou o ato é a subscritora do id. 132265316 - Pág. 3, devendo o cadastro ser retificado para nele ser incluído a Chefe de Gabinete do Departamento de Trânsito do DF. Retifique-se. Antes de determinar a notificação da autoridade impetrada a prestar as informações, intime-se o impetrante a comprovar sua hipossuficiência, a fim de que seja apreciado o pedido de gratuidade de justiça. Caso contrário, instrua o feito com comprovante de recolhimento de custas. Prazo de quinze dias. Transcorrido in albis, conclusos para prolação de sentença terminativa.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37832616), em síntese, que seu requerimento formulado na esfera administrativa com a finalidade de renovar autorização para conduzir veículo de transporte escolar foi indevidamente indeferido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Argumenta que a Instrução Normativa no 896/2016 – DETRAN-DF restringe a emissão da referida autorização apenas à pessoa física que apresente “certidão negativa do Cartório de Distribuição Criminal, expedida em nome dos condutores, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos”. Esclarece nesse contexto que ostenta condenação pelo crime de organização criminosa, que não é mencionado como impedimento no dispositivo legal aludido. Acrescenta que o regime inicial fixado foi o semiaberto, o que não o impede de continuar a exercer a atividade profissional de condutor de veículo de transporte escolar, que desempenha desde o ano de 2016. Alega que a atividade profissional referida é a única fonte de renda de seu núcleo familiar e sustenta que o impedimento de renovação da autorização em questão pode causar prejuízo irreparável, diante da impossibilidade de cumprir obrigações já assumidas alusivas ao ano letivo de 2022. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que o DETRAN-DF promova a renovação da autorização para que o recorrente possa conduzir veículo de transporte escolar, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 37832620 e Id. 37832621). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar ao DETRAN-DF que promova a renovação da autorização para que o recorrente possa conduzir veículo de transporte escolar. A análise da fundamentação alusiva ao ato de indeferimento do requerimento de renovação de autorização formulado pelo recorrente na esfera administrativa indica que o agravante “não comprovou regularidade documental”, em virtude de ostentar condenação criminal em decorrência da prática da conduta de “integrar organização criminosa”, tipificada no art. 2o da Lei no 12.850/2013. Nos termos do art. 6o, V, do Decreto no 37.332/2016, somente poderão conduzir veículos escolares os condutores previamente aprovados pelo DETRAN-DF, mediante autorização específica, precedida da comprovação e apresentação de “certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos”. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 4o, inc. I, alínea “e”, da Instrução Normativa no 896/2016 – DETRAN-DF, apenas reproduz o mesmo conteúdo normativo. Assim, ao constatar que a conduta de “integrar organização criminosa”, tipificada no art. 2o da Lei no 12.850/2013, não integra o rol previsto no art. 6o, V, do Decreto no 37.332/2016 e no art. 4o, inc. I, alínea “e”, da Instrução Normativa no 896/2016 – DETRAN-DF, esta não poderia ser a justificativa adequada para o indeferimento do requerimento de renovação de autorização formulada pelo recorrente na esfera administrativa. Ocorre que a análise empreendida pelo Núcleo de Credenciamento de Veículos do DETRAN-DF (Id. 132265339, fl. 29-30) também aponta como fundamentação para o indeferimento do requerimento a “certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de qualquer natureza, em plena validade”. Note-se a esse respeito que a condenação ostentada pelo recorrente refere-se a conduta de “integrar organização criminosa” com a finalidade de promover a “contratação de documentos, na montagem de procedimentos de habilitação e no completo gerenciamento dos operadores das fraudes; por captadores de "clientes"; por pessoas que participam de exames médicos e provas (teóricas e práticas) fazendo-se passar por terceiros; por proprietário(s) de clínica(s), que atum(m) facilitando a aprovação de pessoas que deveriam ser reprovadas nos exames médicos e psicológicos; e por examinador(es) do DETRAN, que age(m) aprovando integrantes da organização criminosa no lugar de terceiros”. Assim, percebe-se que os fatos devem ser esclarecidos após a instauração do contraditório. Convém observar, ainda, que o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está demonstrado no caso em análise. Note-se que, a despeito de o agravado ter alegado que a atividade profissional de condutor de veículo de transporte escolar é a única fonte de renda de seu núcleo familiar, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova nesse sentido. Ademais, percebe-se que o indeferimento do requerimento de renovação da autorização pretendida foi alvo de interposição de recurso na esfera administrativa (Id. 132265339, fl. 48), ainda pendente de julgamento pelo DETRAN-DF. Diante desse contexto, verifica-se que não foram demonstrados os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela pretendida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator